Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-67.2023.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000237-67.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCILIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.931-81 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MAURICIO ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 037.516.971-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GUMERCINDO FERREIRA LIMA - CPF: 453.023.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA DA COSTA LIMA - CPF: 001.326.551-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido quando o conjunto probatório é coeso e comprova, de forma inequívoca, a prática do delito, especialmente com base no depoimento do policial militar, que afirmou ter localizado uma arma de fogo sob o travesseiro e outra sobre o guarda-roupas, após realizar a revista no quarto do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marciliano Ferreira Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 1000237-67.2023.811.0086, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa do réu postula a absolvição do apelante com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, alegando ausência de provas quanto à autoria e invocando o princípio do
in dubio pro reo
(Id. 225288752).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 225288755).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo desprovimento do recurso (Id. 234140652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme narra a denúncia, no dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 06h01min, na Chácara Luchesi, localizada na Estrada da Carvoaria, Vila União, zona rural da cidade

de Nova Mutum/MT, o acusado, de forma livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (um) revólver calibre .38 da marca TAURUS, n.o 18063; 20 (vinte) munições intactas de calibre 380 AUTO; 25 (vinte e cinco) munições intactas de calibre .38 Special; além de 01 (uma) espingarda calibre 32 da marca ROSSI, n.o 22377, e 12 (doze) munições intactas de calibre 32.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...)Consta do caderno investigativo que, no dia dos fatos, a polícia deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT1 (ID n.o 107937581 - Págs. 1/12).

Diante disso, os policiais se dirigiram até a residência do denunciado e, após revistas no interior do quarto de MARCILIANO, localizaram os materiais bélicos acima descritos.

Consta que o revólver, contendo 7 (sete) munições, estava na cama, embaixo do travesseiro, enquanto os demais foram localizados em cima do guarda-roupas.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Insta informar que o Laudo de Constatação de Eficiência n. 513.2.13.9005.2023.91967-A01 atestou que as armas de fogo e munições apreendidas demonstraram-se eficientes (ID 107942694 – Pág. 01/10).

Pelo exposto, DENUNCIO MARCILIANO FERREIRA LIMA, vulgo “GORDO”, como incurso no art. 12 da Lei 10.826/2003 c/c o Decreto Federal n.o 10.030/2019. (...)” ID.
225288654.

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pelo crime previsto no
artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, impondo-lhe a pena de
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nesta sede recursal, a defesa do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Todavia, razão não lhe assiste.

Examinando as provas constantes nos autos, constata-se que remanesce clara a materialidade delitiva, exuberantemente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID.
225288275
), Boletim de Ocorrência (ID.
225288282
), Auto de Apreensão (
225288283
), Laudo Pericial n.
° 513.2.13.9005.2023.91967-A01
(ID
225288297
), o qual foi concludente acerca da eficiência das armas para a produção de tiros e as munições são eficientes nos disparos de projéteis.

Outrossim, a autoria delitiva é evidente nos autos, eis que emerge das circunstâncias fáticas apuradas, corroboradas pela prova oral judicializada, principalmente pelas declarações dos policiais militares, a qual destaco trecho do depoimento do Policial Militar
Mauricio Alves Pereira Junior

na fase inquisitiva:

“(...)
QUE NA MANHÃ DE HOJE, SOB A SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, FORA CUMPRIDO O MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR NOS AUTOS DO PROCESSO 1006668-54.2022.8.11.0086 DA 3o VARA DE NOVA MUTUM, NA RESIDÊNCIA DE MARCILIANO FERREIRA LIMA, VULGO "GORDO" - CHÁCARA LUCHESI, ZONA RURAL VILA UNIÃO, EM NOVA MUTUM-MT; QUE NO LOCAL FOMOS RECEBIDO PELO SENHOR GUMERCINDO FERREIRA LIMA, PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA MENCIONADA NOS AUTOS, QUE AUTORIZOU A ENTRADA DAS EQUIPES POLICIAIS, RELATANDO SER PAI DO SR. MARCILIANO;
QUE DURANTE A BUSCA DOMICILIAR FOI CONSTATADO QUE O SUSPEITO MARCILIANO SE ENCONTRAVA EM UM DOS QUARTOS DA CASA, SENDO REALIZADO A BUSCA PESSOAL NELE E NADA DE ILÍCITO LOCALIZADO;

QUE DURANTE A BUSCA NO CÔMODO ONDE O SUSPEITO SE ENCONTRAVA FOI LOCALIZADO 01 (UM) REVOLVER CAL. 38 N° 18063 MARCA TAURUS MUNICIADO COM 07 MUNIÇÕES COM COLDRE EMBAIXO DO TRAVESSEIRO QUE ESTAVA NA CAMA, E NO MESMO CÔMODO FOI LOCALIZADO 01 (UMA) ESPINGARDA CAL. 32 MUNICIADA, 11 MUNIÇÃO CAL. 32, 20 MUNIÇÃO CAL. 380 E 18 MUNIÇÃO CAL. 38, TODOS EM CIMA DO GUARDA ROUPA
(...)”
ID (225288276).

Em juízo, ratificou os fatos, acrescentando que a operação visava ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão e, devido à periculosidade relatada, uma equipe do BOPE foi acionada para realizar a busca na chácara. Relatou, ainda, que o pai do réu autorizou a entrada dos policiais na casa, e que o apelante Marciliano se encontrava no quarto, onde uma arma de fogo foi localizada embaixo de seu travesseiro, enquanto outra estava escondida em cima do guarda-roupa.

Corroborando os fatos, o Tenente Coronel Sérgio Alves Padilha Ribeiro relatou que permaneceu do lado de fora da residência, acompanhado pelos genitores do réu, enquanto os policiais do BOPE e da equipe do CANIL realizavam a revista nos cômodos. Durante a busca, as armas de fogo foram encontradas, sendo uma localizada embaixo do travesseiro onde o apelante estava deitado e a outra em cima do guarda-roupa.

De forma semelhante, foram as declarações do Policial Militar Gilsoney Martins Cesar, que acrescentou que a equipe comandada pelo Tenente Maurício Alves entrou no imóvel e localizou uma arma curta, uma arma longa e munições.

Por sua vez, o apelante
Marciliano Ferreira Lima
, perante a autoridade policial, fez uso da prerrogativa constitucional ao silêncio.

Ao ser interrogado em juízo, negou a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, relatando que as armas foram encontradas no quarto de seu genitor.

A magistrada de primeira instância, ao afastar a negativa de autoria, consignou:

“ (...) Destaco que, muito embora, houvesse outros moradores na casa, e que o réu tenha atribuído a propriedade da arma ao seu genitor, e que a defesa tenha requerido a juntada de documentos, consistentes em declarações do pai do réu e de terceiros, no sentido de que as armas apreendidas pertenciam ao pai de Marciliano, além do impedimento legal do pai do réu, todas essas declarações foram colhidas unilateralmente, de modo que seu valor probatório é bastante restrito. E, ainda que tais declarações sejam verdadeiras, elas são insuficientes para afastar a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo.
Isso porque esse tipo penal não exige que a arma seja de propriedade do acusado, mas apenas que ele detenha a posse do instrumento,
admitindo a jurisprudência inclusive a posse compartilhada do material bélico desde que a arma esteja a disposição e seja de fácil acesso a mais de um agente.” ID. (225288743).

Com efeito, a negativa de autoria por parte do réu não se revela suficiente para afastar a solidez e a coerência das declarações prestadas pelo Policial Militar Mauricio Alves, responsável pela prisão em flagrante.

Assim, malgrado o

pai do apelante tenha assumido a propriedade da arma de fogo, a conduta atribuída ao réu enquadra-se na hipótese de excepcionalidade legal, uma vez que, conforme demonstrado pela dilação probatória nos autos, ficou evidenciado que o réu tinha conhecimento da presença da arma de fogo e de sua disponibilidade, visto que estava escondida em seu quarto, sob seu travesseiro.

Nesse contexto, ressalta-se que os depoimentos de policiais assumem extrema relevância no deslinde de casos como o presente. Assim, não podem ser desconsiderados unicamente por serem provenientes de agentes envolvidos diretamente na persecução criminal. Desde que suas declarações sejam coerentes, devem ser consideradas dignas de credibilidade. Não havendo contradição com as demais provas dos autos, tampouco qualquer indício de parcialidade, torna-se incabível desqualificá-las apenas pelo fato de serem prestadas por agentes policiais.

Reitera-se que a presunção de veracidade dos referidos depoimentos, produzidos na fase judicial, somente pode ser elidida mediante prova em contrário. Como tal não ocorreu, tais depoimentos dos agentes policiais caracterizam elemento idôneo a embasar o pronunciamento condenatório.

Portanto, diante de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, deve ser confirmado o pronunciamento condenatório, motivo pela qual é incabível a absolvição requerida.

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024